Tribunal: CARF
Processo: 10660.720458/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720458/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.372 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE POUSO ALEGRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MATÉRIAS NÃO VEICULADAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Consideram-se preclusas as matérias que não foram expressamente veiculadas
na impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RECEITA
AUFERIDA DE PESSOA JURÍDICA.
Impossível a compensação, com base no art. 45 da Lei no 8.541/92, quando não
existe uma relação direta entre os valores recebidos, que geraram as retenções
sofridas, e os valores pagos aos associados. No presente caso, ao receber
valores fixos mensais, independentemente da efetiva utilização de serviços
prestados pelos associados da cooperativa (sem ser estabelecida a natureza dos
serviços prestados, o número de procedimentos realizados, etc.), inexiste a
vinculação de caráter pessoal reclamada pela lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Vencidos os Conselheiros
Gustavo Guimarães da Fonseca e Flávio Machado Vilhena Dias, que votaram por dar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Cleucio Santos Nunes.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Gustavo Guimarães da
Fonseca e Flávio Machado Vilhena Dias.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720458/2013-91
Fl. 1479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.372 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720458/2013-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO DE POUSO ALEGRE contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada diante da homologação parcial, pela DRF/Pouso Alegre-MG, da
compensação de créditos de IRRF com débitos da própria contribuinte.
A unidade de origem não reconheceu parte do indébito pleiteado pelos seguintes
motivos:
(i) não se confundem com as receitas decorrentes da prestação de serviços
profissionais de medicina ou correlatos, não se enquadrando nas retenções na fonte do imposto
de renda previstas no art. 652 do RIR/1999, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de “pré-pagamento”, que estipulem o
pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da efetiva utilização dos
serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados, do número de procedimentos
realizados etc.; e
(ii) não foram apresentados os comprovantes de rendimentos emitidos pelas
respectivas fontes pagadoras, devendo ser desconsiderados, os valores do IRRF cujas retenções
não foram comprovadas na DIRF, conforme planilha e extratos da DIRF.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada deduziu as seguintes
alegações:
1. É equivocada a posição de que os descontos de IRRF não poderiam ser efetuados
uma vez que os serviços não haviam sido prestados e poderiam nem mesmo o ser,
porque segundo o artigo 652 do RIR/99 não há necessidade de prestação efetiva dos
serviços, bastando a disposição dos mesmos em caráter potencial para que se configure
a possibilidade de compensação de que trata o artigo 74 da Lei 9.430/96.
2. Entende que tal disposição é extremamente correta, uma vez que a prestação de
planos de saúde envolve não somente a realização de exames e consultas, sendo o
principal fator de contratação desses serviços a segurança que disporá o beneficiário
consubstanciada na certeza de que terá atendimento médico imediato e de qualidade a
qualquer momento de que necessite, sendo que a prestação de serviços de saúde está
intimamente ligada ao pré-pagamento incluso no artigo 652 do Decreto 3.000/99.
3. Quanto a alegação de que as importâncias retidas na fonte por pessoas jurídicas
referentes ao pagamento de planos de pré-pagamento não se confundem com as
receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos,
argumento esse que não assiste razão e nem deve prosperar tendo em vista que a
contratação da empresa (pessoa jurídica) de plano de saúde é exatamente no intuito de
que lhe sejam prestados tais serviços, independente da forma de pagamento, estando
ambos completamente vinculados.
Fl. 1480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.372 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720458/2013-91

4. Portanto, não resta dúvida que a colocação de serviços dos cooperados da
contribuinte à disposição dos tomadores de seus serviços é totalmente legal;
A DRJ/Belo Horizonte proferiu, então, acórdão que, primeiramente, atestou a
preclusão da parcela do crédito atinente ao IRRF cujas retenções não haviam sido comprovadas
(determinando, inclusive, que fossem apartados os débitos correspondentes para a adoção de
medidas cabíveis). Em seguida, julgou improcedente a manifestação de inconformidade
afirmando que o imposto retido indevidamente da cooperativa, quando do recebimento de
pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano de saúde a preço pré-
estabelecido, não pode ser utilizado para compensação com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas sim na dedução do IRPJ devido pela
cooperativa ao final do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o
saldo negativo de IRPJ do período.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações contidas na manifestação de inconformidade. Acrescenta, contudo, as
seguintes ponderações: (i) sofreu deduções nos recebimentos de parte de seus clientes, logo, foi
gerado o crédito a que tem direito; (ii) a dificuldade na vinculação do pagamento à prestação
efetiva do médico não pode suprimir direitos e gerar bis in idem; (iii) a legitimidade da
compensação do imposto retido em contrato de pré-pagamento tem embasamento no art. 82 da
IN RFB no 1717/2017; (iv) não se deve dispensar tratamento diferenciado ao aplicado nos
contratos de custo operacional, pois toda a receita é vinculada ao trabalho profissional e,
havendo sobras, ao rateio entre os cooperados (que não são tributáveis pelo IRPJ); e (v) por fim,
inova ao só no recurso contestar o não reconhecimento da parcela cujas retenções não haviam
sido comprovadas (basicamente, alega que a obrigação de comprovar em DIRF ou comprovantes
de rendimentos é da fonte pagadora).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, contudo, há que se verificar se preenche os
demais requisitos de admissibilidade.
Como relatado, de forma inovadora em relação ao que foi deduzido na
manifestação de inconformidade, a interessada apresenta contestações acerca da matéria atinente
à parcela do IRRF não comprovada. Porém, a própria DRJ já havia declarado sua preclusão.
Sobre o tema da inovação, veja-se o que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/72
(que disciplina o Processo Administrativo Fiscal - PAF):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Portanto, por determinação legal, não podem ser conhecidas as matérias não
expressamente veiculadas na impugnação (ou, como no presente caso, na manifestação de
inconformidade). Como tais, consideram-se preclusas.
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.372 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720458/2013-91

No que concerne ao fonte retido sobre as receitas auferidas de pessoas jurídicas,
esta turma já se debruçou sobre o tema.
Com efeito, nos seguintes acórdãos, por unanimidade, decidiu-se que não seria
possível a compensação, com base no art. 45 da Lei no 8.541/92 (art. 652 do RIR/99), meramente
porque os valores em questão foram retidos sob o código “3280” (Remuneração de Serviços
Pessoais Prestados por Associados de Cooperativas de Trabalho). Isto porque não existia uma
relação direta entre os valores recebidos, que geraram as retenções sofridas, e os valores pagos
aos associados. Confira-se:
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
SERVIÇOS
PRESTADOS
PESSOALMENTE PELOS ASSOCIADOS A PESSOA JURÍDICA COMPENSAÇÃO.
A legislação permite que cooperativa de trabalho compense o imposto de renda retido
na fonte incidente sobre os valores pagos a seus cooperados com o imposto de renda
retido na fonte sobre as importâncias recebidas de pessoas jurídicas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados desta.
Como no presente caso não existe relação direta entre os valores recebidos, que geraram
as retenções sofridas, e os valores pagos aos profissionais, que ocasionaram as
retenções, as compensações não se enquadram na previsão legal do art. 45 da Lei n°
8.541/1992, não havendo previsão legal para a compensação realizada.
(Acórdão no 1302-003.853, de 15/08/2019, Relatora Conselheira Maria Lúcia Miceli)
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
SERVIÇOS
PRESTADOS
PESSOALMENTE PELOS ASSOCIADOS A PESSOA JURÍDICA COMPENSAÇÃO.
Inexistindo arcabouço probatório apto a chancelar a quitação da quantia ainda sob
debate, torna-se inviável reconhecer o direito creditório alegado. Não havendo relação
direta entre os valores recebidos, que geraram as retenções sofridas, e os valores pagos
aos profissionais, que ocasionaram as retenções, as compensações não se enquadram na
previsão legal do art. 45 da Lei n° 8.541/1992, não havendo previsão legal para a
compensação realizada.
(Acórdão no 1302-004.182, de 10/12/2019, Relator Conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira)
No presente caso, a interessada também pretende compensar valores retidos por
pessoas jurídicas, com base naquele mesmo dispositivo legal, sem a necessária vinculação desses
valores com os serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa. Veja-se, a propósito,
o seu conteúdo:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995) (grifei)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.372 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720458/2013-91

Ao receber valores fixos mensais, independentemente da efetiva utilização de
serviços prestados pelos associados da cooperativa (sem ser estabelecida a natureza dos serviços
prestados, o número de procedimentos realizados, etc.), inexiste a vinculação de caráter pessoal
reclamada pela lei.
Ademais, para além das diversas razões já expostas pela decisão recorrida, cumpre
registrar que a receita auferida pelas cooperativas, nas situações que constituam operações
realizadas com terceiros não associados, está sujeita à tributação pelo IRPJ. Neste sentido,
confira-se o seguinte julgado de minha relatoria:
COOPERATIVAS. OPERAÇÕES REALIZADAS COM TERCEIROS.
Em face da decisão contida no REsp no 58.265/SP, admitido na sistemática dos recursos
repetitivos, as situações que constituam operações realizadas com terceiros não
associados (ainda que, em busca da consecução do objeto social da cooperativa),
consubstanciam “atos não-cooperativos”, cujos resultados positivos devem integrar a
base de cálculo do imposto de renda.
(Acórdão no 1102-003.853, de 24/03/2015)
Por isso, nada mais acertado do que a conclusão revelada pela instância a quo
acerca da sujeição desse tipo de receita às regras de incidência do IRRF nos moldes das pessoas
jurídicas em geral, possibilitando o aproveitamento dos valores retidos como dedução do IRPJ
devido ao final do período de apuração (com eventual surgimento de crédito decorrente de saldo
negativo). Não foi este, contudo, o objeto dos PER/DCOMP contidos no presente processo.
São infundadas, portanto, as alegações recursais que tratam do direito ao crédito,
da ocorrência de bis in idem, do art. 82 da IN RFB no 1717/2017 (que basicamente regula o
conteúdo do art. 45 da Lei no 8.541/92) e do tratamento diferenciado ao aplicado nos contratos de
custo operacional.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Declaração de Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
Fl. 1483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.372 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720458/2013-91

Com a devida vênia ao D. Relator e antecipando as minhas escusas caso, no
passado, tenha me manifestado de forma diferente da que, agora, exponho, mas acredito que o
caso demande uma solução diferente da adotada acima.
I
DO PROBLEMA DOS PLANOS PRÉ-PAGOS.
I.1
Os planos pré-pagos e a regra do art. 652 do RIR/99.
A recorrente defende que, mesmo que relativos à pagamentos de planos de saúde
pré-pagos, e não, própria e diretamente, à pagamentos feitos à médicos cooperados por serviços
pessoalmente prestados, o IRfonte suportado poderia sim ser compensado na forma do art. 652
do RIR/99, seja porque:
a) na condição de gestora do plano de saúde, seria mera intermediária entre o
médico conveniado e a pessoa jurídica contratante, mantendo-se, nesta esteira,
incólume, a relação jurídico-negocial entre aquele médico e a empresa para a
qual presta serviços;
b) o art. 652 contempla a hipótese de retenção e compensação do IRfonte
incidente sobre serviços prestados ou colocados à disposição.
A insurgente se esmera em construir uma malha argumentativa robusta sobre o
tema, buscando, a todo momento, demonstrar que a modalidade pré-paga não se distinguiria da
pós-paga, havendo, em ambos casos, o necessário repasse da produção ao médico.
O problema é que ela incorre em sofisma irrefutável ao sustentar que os valores
pagos em decorrência da contratação se destinam, exclusivamente, à remuneração de seus
médicos cooperados... ou seja, ela parte do princípio de que o plano não cobre ou não cobriria,
por exemplo, os custos relativos à internações hospitalares, equipamentos e medicamentos
empregados em procedimentos cirúrgicos ou mesmo os custos administrativos incorridos dentro
de instalações de saúde.
Vale lembrar que, nos termos do art. 1o, I, da Lei 9.656/9, os planos de saúde
privados consistem em uma:
[...] prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou
pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite
financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por
profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede
credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e
odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada,
mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do
consumidor [...].
Isto é, o plano de saúde, seja em qual modalidade for, abrange bem mais que
apenas a prestação do serviço médico, mas também outros custos próprios aos estabelecimentos
de saúde... daí porque ser falacioso também o segundo argumento deduzido pela parte insurgente
(de que a modalidade contratual aqui tratada poderia tipificar a hipótese do art. 652, mormente
pelo fato de se destinar a remunerar a prestação efetiva dos serviços ou a sua mera
disponibilização).
Fl. 1484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.372 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720458/2013-91

Não se trata, vejam bem, de se afastar a acuidade fática da assertiva no sentido de
que o plano remunerará os serviços postos à disposição do contratante; o que se questiona é a
impossibilidade de se vincular os valores captados junto aos clientes àquele profissional médico
disponibilizado, porque, como dito, o plano não cobre apenas a “mão-de-obra” médica. Daí o
apontamento cirúrgico feito pela Cosit quando da apresentação da Solução de Consulta de no 57:
13. Nesse caso, não se pode falar que houve um pagamento pelos serviços prestados
pelos médicos, pois não há vinculação direta entre o desembolso financeiro e as
atividades executadas, ou seja, o valor da contraprestação percuniária é efetuado antes
da utilização das coberturas contratadas.
14. Se a efetiva prestação de serviços pessoais por associados da cooperativa detrabalho,
associação de profissionais, ou entidades assemelhadas, não é a causa imediata do
pagamento, não incide, na espécie, a regra instituída pelo art. 45 da Lei no 8.541, de
1992, ou seja, não há obrigatoriedade de se efetuar a retenção na fonte prescrita por esse
dispositivo legal.
É óbvio, ululante mesmo, que a regra estampada no art. 652 não se aplica, e não
pode se aplicar, aos planos pré-pagos, especialmente, porque tais planos não se destinam a
cobrir, tão só, o serviços prestados pelos médicos conveniados (insista-se), impedindo-se, nesta
senda, e por conseguinte, o uso do § 1o deste mesmo preceptivo como fundamento legal à
autorizar a compensação tal como feita.
E neste ponto, em princípio, não há discordâncias entre este Julgador e o que foi
proposto pelo D. Relator.
I.2
As disposições afeitas à compensações efetivamente aplicáveis à espécie.
É inegável (e a solução de consulta anteriormente referida é prova disso), que a
empresa sofreu uma retenção indevida do IR, o que pode, sim, constituir um indébito. E aí se
divisa, realmente, o problema e o motivo da divergência proposta em relação ao voto condutor
deste acórdão. É que, a despeito de todo o esforço argumentativo da insurgente para sustentar a
correção do procedimento adotado, à luz do art. 652, § 1o, do RIR/99, o fato é que este indébito
deveria, em tese, seguir a regra geral de compensação descrita, particularmente, nos preceitos do
art. 11 da então vigente IN 900/08, cujo teor rezava o que se segue:
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente poderá utilizar o
valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração
em que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.
Notem que o artigo acima reproduzido difere substancialmente das disposições,
ilegais, diga-se, do art. 10 da IN 600/05, que impunha o uso do IR retido, mesmo que
indevidamente, apenas na composição do ajuste. A IN 900, neste caso, apenas, franqueia este
procedimento, não vendando, em absoluto, que a parcela indevidamente retida seja, noutro giro,
objeto de pedidos de restituição/compensação.
O mencionado art. 650 trata do IR retido “na forma desta Seção” e, viu de se ver,
a retenção realizada foi feita fora dos casos previstos pelo § 1o deste preceptivo legal. Trata-se,
Fl. 1485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.372 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720458/2013-91

me desculpem pela insistência, de um mero indébito tributário e, nesta esteira, o preceptivo
efetivamente aplicável seria aquele preconizado pelo art. 34, caput, e § 9o da IN 900, verbis:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
[...]
§ 9o Consideram-se débitos próprios, para os fins do caput, os débitos por obrigação
própria e os decorrentes de responsabilidade tributária apurados por todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica.
É preciso destacar que, até o advento da solução de consulta de no 57, alhures
referida, havia, efetiva e concretamente, dúvidas objetivas e factíveis quanto a extensão dos
preceitos do art. 652, especialmente aos planos de saúde contratados na modalidade pré-paga. No
caso vertente, as retenções realizadas não se deram, por certo, por vontade da insurgente, tendo
sido realizada pelos contratantes como medida de resguardo ante as incertezas sobre o
entendimento que poderia ser adotado pelas Autoridades Fiscais.
Vale lembrar que nos termos do art. 49 do Decreto 70.235/72 “a consulta não
suspende o prazo para recolhimento de tributo, retido na fonte ou autolançado antes ou depois
de sua apresentação, nem o prazo para apresentação de declaração de rendimentos”, e que,
diante deste cenário, a efetivação da retenção, em face de uma dúvida então não dirimida pela
legislação ou pela própria Administração Fazendária, era medida de cautela que se impunha (o
que foi feito). Isto é, considerada incerteza que pairava sobre o tema, o fato é que o fundamento
da retenção se deu com base no citado art. 652, levando a contribuinte a:
a) efetuar a compensação na forma do § 1o do art. 652;
b) deixar de levar o IRRF para o ajuste concernente ao IRPJ - não há provas ou
mesmo alegações sobre isso, exatamente porque semelhante óbice nunca
chegou a ser aventado, nem pela DRF, nem tampouco pela DRJ.
Se é certo que a retenção não deveria ter sido realizada, a luz das razões que expus
anteriormente, é igualmente certo que a imprecisão do nosso legislador e a cautela excessiva
fizeram com que o contribuinte lançasse mão de procedimento de compensação
equivocadamente fundamentado e, outrossim, deixasse de aproveitar o IRFonte na forma do art.
10 da IN 600. Armou-se, literalmente, uma arapuca para a insurgente que agora se depara com a
impossibilidade de não recuperar um valor que jamais deveria ter sido objeto de retenção, lhe
causando, de um lado, um prejuízo indevido, e, de outro, um enriquecimento sem causa da
Administração Tributária.
E que nem se diga que “quem paga mal, paga duas vezes” porque, no caso, o
contribuinte não pagou um centavo errado...
Estes últimos argumentos, diga-se, podem se aproximar de mero obter dictum,
porque, como já foi alertado anteriormente, a posição assumida neste voto é de a retenção
indevidamente realizada seria um indébito passível de restituição e, por conseguinte, de
Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.372 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720458/2013-91

compensação, na forma do art. 34 da IN 900. Isto é, já haveria, efetivamente, uma autorização
legal explícita para se reconhecer o direito creditório e homologar-se a compensação (que seja
quanto a esta parte do pleito).
Mas, ainda que seja avesso ao uso apelativo de um senso metajurídico de justiça, é
fato que a situação tal como retratada merece uma abordagem moral a fim de, quiçá, demonstrar
os danos contínuos que nosso legislador, mal informado e mal preparado, causa, seja aos
contribuintes, seja, não raro, à própria Administração Fazendária.
II
CONCLUSÃO
Com as renovadas vênias ao D. Relator, mas, considerando inexistir, no caso,
outras questões que possa obstar o reconhecimento do direito creditório (já que dirimidas pela
própria instância a quo), o caso desafia, realmente, o provimento do apelo.
A luz do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim de
reconhecer o direito creditório requerido e determinar a homologação da compensação
transmitida até o limite da importância pleiteada pela recorrente e agora reconhecida.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Declaração de Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias
Em que pese a dificuldade de divergir do relator, o ilustre Conselheiro Ricardo
Marozzi Gregório, em seu substancioso e concatenado voto, no presente caso, entendo que
assiste razão ao contribuinte em sua irresignação contra o despacho decisório. Por isso, para
deixar registrada minha posição, solicitei a apresentação de declaração de voto, mesmo tendo a
maioria do colegiado acompanhado a proposição de voto do relator. É o que passo a fazer.
Como se observa do despacho decisório de fls. 1287 e seguintes, a DRF de
Varginha, deixando claro que o contribuinte indicou como direito creditório, nos pedidos de
compensação em análise, “IRRF – Cooperativas” referente ao período de apuração do ano-
calendário de 2009, entendeu que os contratos firmados na modalidade “pré-pagamento” não
estariam sujeitos à retenção do IRRF.
Neste sentido, entendeu-se que deveriam ser desconsiderados os valores do
Imposto de Renda retido pelas Fontes Pagadoras que tinham aquela modalidade de contrato
firmado com o contribuinte, que é uma Cooperativa de Trabalho Médico.
Em síntese, assim, a Fiscalização entendeu por bem glosar todos os créditos de
IRRF, pleiteados pelo contribuinte, referentes aos contratos firmados na modalidade pré-
pagamento (preço pré-estabelecido) com seus tomadores de serviços pessoas jurídicas, quanto
Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.372 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720458/2013-91

aos valores pagos a título de mensalidade, porquanto “não se pode falar que houve um
pagamento decorrente dos serviços prestados pelos cooperados, pois não há vinculação entre o
desembolso financeiro e as atividades executadas”.
Todavia, importa reforçar que independentemente do tipo de contrato celebrado
entre o contribuinte e seus tomadores de serviços, o que deve ser considerado, in casu, é que, de
fato, essas Pessoas Jurídicas retiveram e recolheram o Imposto de Renda em nome da
Recorrente, o qual foi posteriormente indicado como créditos nos PER/DCOMP apresentados à
Receita Federal do Brasil em Varginha.
Tal fato, inclusive, é incontroverso nos autos, na medida em que a fiscalização
não contesta quase a totalidade dos valores (pelo contrário, os indica no despacho decisório),
mas não reconhece o direito creditório, uma vez que os contratos que deram ensejo às retenções
seriam na modalidade “pré-pagamento”.
Contudo, mesmo que o entendimento atual da fiscalização seja pela
desnecessidade de retenção do Imposto de Renda nos contratos denominados de pré-pagamento,
o fato de ter sido retido e recolhido o tributo por si só já gera o direito creditório ao contribuinte,
sob pena, inclusive, de enriquecimento ilícito do erário.
Neste ponto, importante reiterar que a própria DRF reconhece as retenções, mas
sustenta que a sua utilização não poderia ser dar sob a forma de “IRRF – Cooperativas”.
Ora, não existe razoabilidade neste argumento. Explica-se.
O entendimento acerca da situação IRRF, no caso das Cooperativas Operadoras
de Planos de Saúde, sempre foi controvertido, de modo que somente veio a ser pacificado no ano
de 2013, com a Solução de Consulta no 59 – Cosit de 30/12/2013 (anexo V), que assim
estabeleceu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência
do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art.
652 do Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN
CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
Assim, à época em que as retenções em tela – que aos olhos da fiscalização são
indevidas – foram realizadas pelas Fontes Pagadoras, qual seja, ano de 2009, não era pacífico o
entendimento acerca da necessidade ou não da retenção do IRRF-Cooperativas, nos casos dos
contratos celebrados na modalidade pré-pagamento. De modo que havia certa insegurança
Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.372 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720458/2013-91

jurídica quanto ao tema, preferindo as Fontes Pagadoras reterem e recolherem o imposto em
todos os pagamentos realizados, independentemente da modalidade de contrato pactuado com a
Cooperativa de Trabalho Médico.
Por conseguinte, não havia opção para a Recorrente acerca das retenções sofridas,
sendo certo que a responsabilidade em relação a estas retenções é da empresa tomadora de seus
serviços, que é inclusive, quem determina os códigos de retenção e recolhimento, não podendo a
Recorrente nada fazer em relação a isto.
Logo, tendo em vista as divergências existentes acerca da sistemática de
recolhimento e retenção do IRRF–Cooperativas na época em que o crédito objeto das
declarações de compensação foram gerados, é desarrazoado, com toda venia, exigir
procedimentos rígidos na sua posterior compensação, justamente pelas dificuldades enfrentadas
para a classificação destes créditos até então.
Porém, o que realmente importa neste caso é que os tomadores de serviços
pessoas jurídicas efetuaram as retenções e os recolhimentos do IRRF, conforme demonstrado no
despacho decisório e que, diante disto, a Recorrente possui os créditos declarados nos
PER/DCOMP transmitidos e homologados em parte pela fiscalização.
Portanto, tendo em vista a ausência de entendimento pacífico acerca do tema em
tela na época das retenções sofridas pela Recorrente, não pode esta ficar a mercê de questões
procedimentais da RFB, com créditos em valores elevados que não consegue utilizar, a não ser
na indicação como crédito em pedidos de compensação.
Denota-se, assim, que o não reconhecimento dos créditos declarados pela
Recorrente lhe acarretará prejuízos, tendo em vista que, não obstante ter suportado a retenção do
Imposto de Renda feita por seus tomadores de serviços nas duas modalidades de contratos, ou
seja, pré-pagamento e pós-pagamento, ainda que indevida naquele caso, nos termos do
entendimento posterior da RFB, será impedida de compensar tais valores com o IRRF por
ocasião do pagamento de seus associados.
Ressalte-se, mais uma vez, que à época das retenções não havia um consenso da
própria Receita Federal do Brasil sobre qual modalidade de contrato deveria ser realizadas as
retenções. O posicionamento formal, via COSIT, só se deu em 2013.
Evidenciado, portanto, que a Recorrente efetivamente possui os créditos não
reconhecidos pela Fiscalização, relativos ao Imposto de Renda retido e recolhido por seus
tomadores de serviço, nos contratos pactuados na modalidade pré-pagamento, quanto às
importâncias pagas a título de mensalidade, é medida que se impõe a procedência do apelo da
Recorrente.
Neste sentido, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital